Tribunal: TJMT
Processo: 1025223-18.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025223-18.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Desobediência, Perseguição]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), ADJA WILLIAN RODRIGUES FERNANDES - CPF: 069.161.701-58 (PACIENTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DE DIAMANTINO (IMPETRADO), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), ANDREY DA SILVA JESUS MODESTO - CPF: 083.231.051-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 067.725.701-54 (TERCEIRO INTERESSADO), R. P. R. D. M. - CPF: 073.065.941-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Superação de razões fáticas justificadoras da custódia cautelar. Concessão parcial da ordem com extensão de oficio ao corréu.

I.
Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino que manteve a prisão preventiva visando a revogação da custódia constritiva ou substituição por medidas cautelares.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões: (1) a ausência de elementos que justifiquem a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e conveniência da instrução; (2) aplicação do princípio da homogeneidade;
3) condições pessoais favoráveis; 4)
suficiência das medidas alternativas.

III.
Razões de decidir

As razões fáticas justificadores da prisão cautelar
– garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal –

foram superadas com a ausência de denúncia por homicídio qualificado e encerramento da instrução processual.

As condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, proporcionais, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da segregação.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente
para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas [proibição de ausentar-se da comarca sem autorização e comunicação de mudança de endereço], com extensão, de oficio, ao corréu.

Teses de julgamento
:

A prisão preventiva deve ser revogada quando superados os motivos que justificavam sua decretação.

Os predicados pessoais favoráveis devem ser valorados
quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147-A e 330; CTB, arts. 309; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; CPP, arts. 312, art. 315 e art. 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
HC nº 86864 MC – Relator Min. Carlos Velloso – 16.12.2005; HC 93639 – Relator: Min. Eros Grau – 14.8.2009
;
HC nº 127823 – Relator Min. Teori Zavascki – 23.6.2015;
STJ, HC 502.960/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – 4.9.2019;
RHC nº 37.328/SP;
HC nº 533.436/RS – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.12.2019; HC nº 540.217/SC – Relator Min. Jorge Mussi – 21.2.2020
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

1025223-18.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
DIAMANTINO

IMPETRANTE:

DR. FABRÍCIO CARVALHO DE SANTANA

PACIENTE:

ADJA WILLIAN RODRIGUES FERNANDES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
ADJA WILLIAN RODRIGUES FERNANDES
contra ato
comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJe 1º grau NU
1002010-65.2024.8.11.0005
),
que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de perseguição, desobediência, corrupção de menor, condução de veículo automotor sem habilitação ou permissão para dirigir e direção perigosa, em concurso material – art. art. 147-A, c/c art. 330, ambos do CP, c/c art. 244-B,
caput
, da Lei nº 8.069/90, c/c art. 309, c/c art. 311, ambos da lei nº 9.503/1997, c/c art. 69 do CP – (ID 237843161-fls.226/229).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem motivos idôneos que justifiquem a prisão preventiva; 2)
“a pena atribuída ao delito [...] conduz a presunção de que [...] cumpriria pena em regime aberto ou semi-aberto”
; 3) o paciente é
“tecnicamente primário [...], possui endereço conhecido e residência fixa, profissão definida e ocupação lícita”
; 4) as medidas cautelares seriam suficientes;

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por
“medidas cautelares diversas da prisão”

(ID 237843159), com documentos (ID 237843159).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
238710669
).

O Juízo singular prestou informações (ID 239504677).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 147-A, § 1º, III, e 330, ambos do Código Penal, art. 244-B, da Lei 8.069/90, e 309, da Lei 9.503/97 - INSURGÊNCIA – PRETENSÃO LIBERDADE PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM O DECRETO CAUTELAR - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO – POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.
”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – ID 239935681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.7.2024, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [praticado contra agente de segurança pública], perseguição, desobediência, condução de veículo automotor sem habilitação ou permissão para dirigir – Art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, c/c art. art. 147-A, c/c art. 330, todos do CP, c/c art. 309, da lei nº 9.503/1997, c/c do art. 69 do CP – (ID 237843161-fls.7).

Na audiência na audiência de custódia [realizada em 24.7.2024],
o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente nestes termos:

“No caso em comento, verifico a presença do fumus comissi delicti, pois a prova da materialidade e indícios de autoria, quanto ao delito, estão evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente pelo boletim de ocorrência (Id n.º 163363666), termos de depoimento (Ids n° 163363671 163363672 e 163363673), termo de depoimento da Sr.ª Eliane (Id n° 163363674), termo de declaração da vítima Andrey da Silva Jesus Modesto (Id n° 163363675), vídeos da perseguição com barulho da troca de tiros (Id n° 163363689) e, do áudio encaminhado por Victorio Montelo da Silva Neto para a vítima, afirmando que ‘sorte da coroa de Andrey que nos não pipocou o seis’ (Id n° 163363690).

No tocante ao periculum libertatis, a decretação da prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública, em razão do fato se tratar de tentativa de crime contra a vida com perseguição, aliado à reprovabilidade da conduta, notadamente porque, pelos elementos indiciários que foram apresentados com a representação, o crime teria sido arquitetado por membros e no interesse da organização criminosa Comando Vermelho atuante em Diamantino e Alto Paraguai, com ameaças reiteradas em face da vítima Andrey, supostamente por dívida de drogas e pertencer a facção rival.

Sendo inquestionável a repercussão gerada por crimes desta natureza, notadamente quando ocorre em cidades interioranas como a de Diamantino e Alto Paraguai, onde ainda é possível dizer que prevalece na prática cotidiana da esmagadora maioria de seus cidadãos o respeito aos bons costumes, às autoridades constituídas e o incondicional cumprimento das leis em vigor.

Em depoimento prestado pela Sr.ª Eliane em delegacia de polícia (Id n° 163363674), esta afirmou ter visto o veículo de cor branca e os ocupantes passando na segunda feira (22/07/2024) em frente a sua casa ameaçando seu filho, e novamente ontem (23/07/2024), relatando ter visualizado o custodiado Adja Willian, portando uma arma de fogo em punho, cor preta.

Além disso, a vítima Andrey confirma estar sendo ameaçado pelo custodiados e os demais que estavam no carro, e no momento que visualizou o carro em frete sua residência novamente, fugiu por medo de ser executado pelos ora atuados, e na perseguição quando foi em direção a PM, avistou Victorio com uma arma cor prata, efetuando disparo na direção da viatura policial, e visualizou o Adja com um revolver calibre 38, cor preta em punho (Id n° 163363675).

Nesse viés, pelos vídeos e declarações, é possível perceber a troca de tiros e a fuga dos atuados, após terem sido surpreendidos pela polícia militar, inclusive com resistência física, perseguição em alta velocidade, e troca de tiros com agentes policiais, revelando a periculosidade em concreto, bem como a futilidade e torpeza da conduta, por suposta cobrança de dívida de drogas e/ou da vítima Andrey pertencer a facção rival, colocando em risco a segurança da sociedade de Alto Paraguia, circunstâncias fáticas que justificam a prisão preventiva.

Assim sendo, em que pese a primariedade dos agentes, o que por si só não impede o decreto de prisão, a gravidade concreta do fato indica a necessidade da segregação cautelar. [...]

Portanto, tendo sido demonstrada a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios de autoria, a gravidade concreta da conduta, o perigo que a liberdade dos custodiados representam, justifica-se a imposição da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Por esse motivo restam inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão em favor dos flagrados (artigos 282, §6º, 310, II e 319 do CPP).

Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da presença do pressuposto elencado no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública), entendo que deve ser decretada a prisão preventiva dos flagrados, nos termos do art. 312 e 313, inc. I, ambos do Código de Processo Penal. [...]

ANTE O EXPOSTO, CONVERTO a prisão em flagrante de ADJA WILLIAN RODRIGUES FERNANDES [...], em preventiva, o que faço com fundamento no art. 312, caput (garantia da ordem pública), art. 313, inc. I (nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos) e art. 282, § 6º (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), todos do Código de Processo Penal.”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito – PJe 1º grau nº 1001965-61.2024.8.11.0005 – ID 163384846)

Em 2.8.2024, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Diamantino ofereceu denúncia por perseguição, desobediência, corrupção de menor, condução de veículo automotor sem habilitação ou permissão para dirigir e direção perigosa – art. art. 147-A, c/c art. 330, ambos do CP, c/c art. 244-B,
caput
, da Lei nº 8.069/90, c/c art. 309, c/c art. 311, ambos da lei nº 9.503/1997 – requereu o
“arquivamento parcial”
em relação a tentativa de homicídio qualificado [contra agente de segurança pública] – art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do CP – ao considerar que o paciente e o corréu [MATEUS PEREIRA DA SILVA]
“nada fizeram de concreto para ceifar a vida dos policiais militares [...] não há provas [...] que possam comprovar [...] que portavam arma de fogo ou que realizaram disparam disparos de arma, quiça [...] a tentativa de homicídio”
(ID 237843161-fls.148/153).

Na mesma data [2.8.2024], o Juízo singular recebeu a denúncia e deferiu o
“arquivamento quanto”
à tentativa de homicídio qualificado – contra agente de segurança pública – (id 237843161-fls.154/156).

Em 28.8.2024, o juiz da causa indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente nos termos das seguintes premissas:

“Resta demonstrado nos autos que o decreto da prisão preventiva se deu basicamente pelos fundamentos de garantir a ordem pública.

Da análise detida dos autos, observo que os motivos determinantes da decretação da prisão preventiva
mantêm-se inalterados
, uma vez que dos autos emergem as condições objetivas e subjetivas para ser decretada a prisão preventiva do denunciado, logo, inviável é a concessão de liberdade, bem como, os indícios de autoria e prova da materialidade permanecem, não havendo alteração da realidade fático-jurídica.

[...]

O réu foi preso pelos crimes de perseguição, corrupção de menores, desobediência, direção perigosa e dirigir veículo automotor sem habilitação.

Sustenta a defesa que os crimes não foram praticados com violência ou grave ameaça, todavia, razão não lhe assiste.

Conforme já mencionado, foi imputado ao acusado o crime de perseguição contra a vítima Andrey da Silva Jesus Modesto, uma vez que estaria reiteradamente proferindo ameaças de morte contra ele, além de persegui-lo portando arma de fogo.

Além disso, em depoimento prestado pela genitora do ofendido na delegacia de polícia, esta afirmou ter visto um veículo de cor branca e os ocupantes passando no dia 22/07/2024 em frente à sua casa e ameaçando seu filho, e novamente no dia seguinte (23/07/2024), relatando ter visualizado o denunciado Adja Willian, portando uma arma de fogo em punho, de cor preta.

Segundo o relato da vítima Andrey, os ocupantes do veículo pararam na frente de sua casa, desceram do automóvel e foram em sua direção. Aduziu que ficou com medo de ser executado em razão de já estar sendo ameaçado por eles, então conseguiu fugir de moto pelos fundos, mas foi perseguido pelo acusado e os demais ocupantes do automóvel pelas vias da cidade, que estavam armados, somente conseguindo escapar quando avistou a viatura da polícia e foi em direção a ela.

Infere-se, ainda, que houve tentativa de fuga do denunciado após ser surpreendido pela polícia militar, inclusive com resistência física, perseguição em alta velocidade, e troca de tiros com agentes policiais, revelando a periculosidade em concreto, bem como a futilidade e torpeza da conduta, por suposta cobrança de dívida de drogas e/ou da vítima Andrey pertencer a facção rival, colocando em risco a segurança da sociedade de Alto Paraguai, circunstâncias fáticas que justificam a prisão preventiva.

Ressalta-se que, a vítima e as testemunhas ainda não foram ouvidas em juízo e, diante de todo o ocorrido, o acusado em liberdade poderá intimidá-las, atentando contra a integridade física e segurança delas.
[...]

Logo, permitir que o acusado responda ao crime em liberdade só contribuiria para manter em risco a ordem pública, aumentando o sobressalto da população, de modo que, certa a materialidade e havendo indícios de autoria do delito, legítima se afigura a manutenção da prisão a fim de resguardar a
ordem pública
e por
conveniência da instrução processual
.

Assim sendo, em que pese a primariedade do denunciado, bem como possuir trabalho e residência fixa, esses fatos, por si só, não impedem o decreto de prisão, uma vez que a gravidade concreta do fato indica a necessidade da segregação cautelar.

Por fim, necessário se faz mencionar que os crimes perpetrados, em tese, pelo acusado, são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, não havendo que se falar em afastar a necessidade da segregação cautelar, ao menos neste momento processual.

Lado outro, as medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas e suficientes ao caso, diante da gravidade concreta dos crimes.

Ademais, cumpre-se consignar que, nos termos da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça, a prisão provisória não ofende o princípio constitucional do estado de inocência previsto no artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal de 1988.

Por esses motivos resta inadequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão em favor do denunciado Adja Willian, se mostrando necessária
a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal,
haja vista a gravidade do crime e as circunstâncias do fato.

Deste modo, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do CPP, não há nada que, neste momento, afaste o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada em face do denunciado

ADJA WILLIAN RODRIGUES FERNANDES
,

razão pela qual mantenho a modalidade de prisão decretada em consonância com a decisão proferida nos autos do APFD de n.º 1001965-61.2024.8.11.0005.”

(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito – ID 237843161-fls.226/229)

Ao atualizar a situação processual do paciente, verificam-se que
as testemunhas/vítimas foram ouvidas em Juízo,
e
m 11.10.2024, tendo sido declarada encerrada a instrução processual, em 15.10.2024 (PJe 1º grau nº 1002010-65.2024.8.11.0005 – ID 172354901; ID 172354900).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indiciados de envolvimento do paciente em
“
tentativa de crime contra a vida com perseguição [...] revelando a periculosidade em concreto”
(ID 163384846), bem como por conveniência da instrução processual porque
“
a vítima e as testemunhas ainda não foram ouvidas em juízo e, diante de todo o ocorrido, o acusado em liberdade poderá intimidá-las, atentando contra a integridade física e segurança delas”
(
ID 237843161-fls.226/229).

O órgão ministerial não ofereceu denúncia por tentativa de homicídio qualificada ao considerar que o paciente e o corréu [MATEUS PEREIRA DA SILVA]
“nada fizeram de concreto para ceifar a vida dos policiais militares”
(ID 237843161-fls.148/153).

As testemunhas foram ouvidas, em Juízo, tendo sido declarada encerrada a instrução processual, em 15.10.2024 (PJe 1º grau nº 1002010-65.2024.8.11.0005 – ID 172354901; ID 172354900).

Nesse quadro processual, mostram-se superadas as razões fáticas que justificam a prisão cautelar – garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal –

(STF, HC nº 86864 MC – Relator Min. Carlos Velloso – 16.12.2005; STF, HC 93639 – Relator: Min. Eros Grau – 14.8.2009; STJ, HC nº 502.960/SP – Relator Min. Jorge Mussi – 4.9.2019).

Frise-se que o paciente é primário
,
tem 19 (dezenove) anos de idade [nascido em 13.12.2004], endereço certo no distrito da culpa [
“Rua Almirante Barros, bairro Bela Vista, Algo Paraguai/MT”
] e profissão definida [auxiliar de produção de frigorífico na empresa JBS].

As condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, proporcionais, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem (STJ, RHC nº 37.328/SP).

No caso,
mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da segregação
(STF, HC nº 127823 – Relator Min. Teori Zavascki – 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.12.2019; HC nº 540.217/SC – Relator Min. Jorge Mussi – 21.2.2020).

Em sua vez, identifica-se que o corréu MATEUS PEREIRA DA SILVA [primário
,
com 19 (dezenove) anos de idade – nascido em 18.4.2005 –, endereço certo no distrito da culpa –
“Rua Almirante Barroso, perto da praça, bairro Bela Vista, Algo Paraguai/MT”
– e profissão definida – auxiliar de serviços gerais –
encontra-se em idêntica situação fático-jurídica à do paciente [
não denunciado por tentativa de homicídio e encerramento da instrução processual
], a justificar extensão, à luz do disposto no art. 580 do CPP.

Adotam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Encontrando-se o agente na mesma situação processual do corréu, o qual foi beneficiado com a concessão de habeas corpus determinando a revogação de sua custódia por esta Corte, impõe-se a extensão dos efeitos daquela decisão.”
(HC nº 78957/2013 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 23.8.2013)

“Em conformidade com o artigo 580 do Código de Processo Penal [...] permite-se a extensão dos benefícios concedidos ao corréu quando a situação fático-processual seja idêntica e a decisão favorável ao codenunciado não esteja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoais.”
(HC nº 44661/2014 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 9.6.2014)

Com essas considerações,

impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço residencial e/ou emprego

(CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo juiz da causa, sob pena de revogação do benefício.

De ofício,
ESTENDEM-SE
os efeitos desta decisão ao corréu
MATEUS PEREIRA DA SILVA
, para substituir
a custódia constritiva por medidas cautelares [1) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço residencial e/ou emprego

(CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo juiz da causa, sob pena de revogação do benefício].

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição dos aptos alvarás de soltura em favor de
ADJA WILLIAN RODRIGUES FERNANDES
e MATEUS PEREIRA DA SILVA, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se estiverem presos por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024